Tribunal: TJMT
Processo: 1009180-87.2018.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009180-87.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[GISLENE ALVES LOPES - CPF: 249.099.328-36 (APELADO), DIOGO DE OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 013.000.791-93 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SAULO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 129.840.028-73 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE DIFERENÇA DE INDENIZAÇÃO POR MORTE. PRESCRIÇÃO E ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADAS. PAGAMENTO PARCIAL COMPROVADO. DIFERENÇA DEVIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação Cível interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT S.A. contra sentença proferida em Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais ajuizada por Gislene Alves Lopes, Michael Ricardo Magalhães da Silva, Dyogenes Brenner Magalhães da Silva e Samira Lopes Ribeiro da Silva, em razão do falecimento de Saulo Ribeiro da Silva em acidente automobilístico ocorrido em 26/04/2013. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da diferença da indenização securitária, no valor de R$ 4.500,00, corrigido desde o sinistro e com juros legais desde a citação, e rejeitou o pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a pretensão de dois dos autores encontra-se prescrita; (ii) estabelecer se o espólio possui legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda; (iii) determinar se é devida a diferença da indenização do seguro obrigatório DPVAT diante de pagamento parcial realizado administrativamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A interrupção da prescrição ocorre com o ajuizamento de ação anterior regularmente citada, ainda que extinta sem julgamento do mérito, nos termos dos arts. 202, I, do CC, e 240, §1o, do CPC, entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, afastando-se a alegação de prescrição trienal.

A ilegitimidade ativa do espólio foi superada pela regularização da representação processual dos herdeiros, os quais são legitimados para pleitear a indenização securitária por morte, conforme reconhecido em decisão anterior e em precedentes do TJMT.

A indenização do seguro DPVAT por morte, nos termos da Lei no 11.482/2007, deve ser paga no valor total de R$ 13.500,00, sendo o valor já quitado administrativamente (R$ 9.000,00) abatido do montante devido, restando o saldo de R$ 4.500,00, a ser pago à viúva (50%) e aos três filhos (50% em partes iguais).

A ausência de documentos pessoais foi sanada com a reabertura da instrução, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

A correção monetária incide desde a data do evento danoso, conforme Súmula 580 do STJ, e os juros de mora a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A interrupção da prescrição ocorre com a citação válida em ação anterior, ainda que extinta sem julgamento do mérito.

Os herdeiros têm legitimidade ativa para postular indenização do seguro DPVAT por morte, sendo desnecessária a atuação do espólio.

É devida a diferença da indenização securitária quando demonstrado pagamento parcial, nos termos da Lei no 11.482/2007.

A correção monetária incide desde a data do sinistro e os juros moratórios a partir da citação da seguradora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. contra sentença proferida na “Ação de Cobrança de Diferença de Seguro Obrigatório DPVAT c/c Danos Morais” ajuizada por GISLENE ALVES LOPES, MICHAEL RICARDO MAGALHÃES DA SILVA, DYOGENES BRENNER MAGALHÃES DA SILVA e SAMIRA LOPES RIBEIRO DA SILVA, que tramita perante a 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT.

O magistrado
a quo
, em sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento da diferença do seguro DPVAT no valor de R$ 4.500,00, corrigidos monetariamente desde a data do sinistro e acrescidos de juros legais a partir da citação, na proporção de 50% para a viúva e o restante dividido entre os filhos. Rejeitou o pedido de danos morais.

A apelante SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A invoca prejudicial de prescrição da pretensão de dois dos autores.

Arguiu ainda, preliminar de ilegitimidade ativa do espólio, já que se trata de ação de natureza personalissíma.

No mérito, sustenta que a sentença não pode prosperar, pois já houve a quitação prévia de valores as duas beneficiárias, em especialmente ante a ausência de comprovação da qualidade de herdeiros por parte de dois autores.

Ao final, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões apresentadas. Id.275739905.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT ora Apelante argui prejudicial de prescrição trienal.

A análise da preliminar de prescrição exige a verificação do decurso do prazo de três anos entre a data do evento danoso e o ajuizamento da presente demanda, conforme previsto no art. 206, §3o, inciso IX, do Código Civil, e conforme consolidado na Súmula 405 do STJ, que dispõe: “
A ação de cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos.”

No caso em apreço, o sinistro ocorreu em 14/4/2013 e a presente ação foi proposta em 09/04/2018, o que, a princípio, poderia indicar o exaurimento do prazo prescricional.

Contudo, há elemento relevante que obsta o reconhecimento da prescrição em especial, porque restou demonstrada a existência de
requerimento administrativo anterior
à propositura da ação, circunstância que interrompe o prazo prescricional, conforme id.75591092.

A esse respeito, é firme o entendimento de que a citação válida realizada em processo anterior, ainda que extinto sem julgamento do mérito, tem o condão de interromper a prescrição, nos termos dos arts. 202, I, do Código Civil e 240, §1o, do Código de Processo Civil, cujos dispositivos estabelecem que a interrupção da prescrição retroage à data da propositura da ação, recomeçando o prazo prescricional do último ato que a interrompeu:

“Art. 202. A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual.

(...) Parágrafo único. A prescrição interrompida recomeça a correr da data do ato que a interrompeu, ou do último ato do processo para a interromper.”

“Art. 240, §1o, CPC. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.”

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ratifica essa interpretação:

“É iterativo o entendimento do STJ de que a extinção de processo anterior, ainda que sem julgamento de mérito, interrompe a prescrição, cujo marco inicial de contagem é o trânsito em julgado daquele processo extinto.” (STJ, AgInt no AREsp 2.234.284/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 14/08/2023, DJe 18/08/2023)

“A citação em ação anteriormente ajuizada constitui causa interruptiva da prescrição, nos moldes do art. 202, I, do CC/02.” (STJ, AgInt no AREsp 2.123.259/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 06/03/2023, DJe 10/03/2023)

O mesmo entendimento é adotado por esta Egrégia Corte de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL AFASTADA
- SENTENÇA MANTIDA – NÃO PAGAMENTO DO SEGURO - RECURSO DESPROVIDO.(N.U 1012089-97.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 28/08/2024).

Dessa forma,
AFASTA-SE
a prejudicial de prescrição suscitada pela parte apelante.

Quanto a preliminar de ilegitimidade ativa não merece prosperar, pois a sentença foi proferida com base na regularização da representação dos autores como herdeiros legítimos, afastando-se a atuação do espólio.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - PROCEDÊNCIA - PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E ILEGITIMIDADE - REJEIÇÃO - MORTE - LAUDO PERICIAL DO IML CONCLUSIVO - NEXO CAUSAL DEMONSTRADO - PLURALIDADE DE HERDEIROS - DIREITO AO RECEBIMENTO DE COTA PARTE - CORREÇÃO MONETÁRIA - SÚMULA 580 DO STJ - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O requerimento administrativo prévio constitui requisito essencial para aferir a existência de interesse de agir na ação de cobrança do seguro DPVAT. Súmula 83/STJ.2. Os filhos menores, representados pela genitora, possuem legitimidade para pleitear e receber o seguro DPVAT.3. O laudo do IML é documento oficial a que a própria lei estabelece como instrumento apto a verificar a existência e a quantificação das lesões permanentes, para o fim de pagamento do seguro DPVAT.4.
Os filhos (herdeiros legais) da vítima de um acidente de trânsito têm direito a receber o seguro DPVAT e, havendo pluralidade de beneficiários, o pagamento da indenização do seguro DPVAT deverá ser feito em partes iguais a cada um que o postular
.5. O quantum indenizatório deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do sinistro (Súmula 580 do STJ) e acrescido de juros de mora legais a partir da citação da seguradora (Súmula 426 do STJ).6. Recurso parcialmente provido.-
(N.U 1042850-63.2023.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 31/03/2025).

Assim,
rejeita-se
a preliminar a aventada.

No mérito, o recurso não merece o provimento almejado.

Isso porque, foi realizado pagamento parcial do valor do seguro (R$ 9.000,00), tendo sido reconhecido pela sentença, que condenou a seguradora apenas ao pagamento da diferença (R$ 4.500,00), nos termos da Lei no 11.482/07, vejamos trecho pertinente:

[...]
Ademais, de acordo com a referida norma, para acidentes ocorridos a partir de 29.12.2006, o valor da indenização é dividido simultaneamente, em cotas iguais, entre o cônjuge ou companheiro (50%) e os herdeiros (50%), obedecida a ordem da vocação hereditária.

In casu
, na certidão de óbito consta que o falecido era casado com Gislene Alves Lopes e deixou três filhos. Portanto, os autores fazem jus à indenização integral do seguro obrigatório DPVAT pelo sinistro morte de Saulo Ribeiro da Silva ocorrido em 26/04/2013, em decorrência de acidente automobilístico. E considerando que houve o pagamento administrativo de R$ 9.000,00 (nove mil reais) (Id. 12623284), resta devido o pagamento do saldo remanescente de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais).

Quanto à ausência de documentos pessoais, constou da sentença que a instrução foi reaberta e regularizada, inexistindo vício que enseje nulidade.

Em relação à correção monetária, esta deverá incidir a partir da data do evento danoso (sinistro), conforme posição pacificada na Súmula n. 580 do STJ que assim dispõe:

“A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7o do art. 5o da Lei no 6.194/1974, redação dada pela Lei no 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.”

Já os juros de mora incidem a partir da citação, consoante Súmula de n. 426 do STJ.

Diante do exposto,
AFASTO
a prejudicial de prescrição,
REJEITO
a preliminar de ilegitimidade ativa e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Mantenho integralmente a sentença proferida, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025